Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008473-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO - CPF: 483.558.441-49 (AGRAVANTE), VALDETE APARECIDA MIRANDA - CPF: 551.325.371-20 (AGRAVANTE), ILZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 869.688.661-53 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES - CPF: 207.164.781-53 (AGRAVANTE), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (AGRAVANTE), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA JESUS - CPF: 341.735.361-00 (AGRAVANTE), JAIME APARECIDO COUTO - CPF: 594.707.981-04 (AGRAVANTE), ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 621.976.061-15 (AGRAVANTE), LIBERATO GOMES DA SILVA - CPF: 721.405.428-00 (AGRAVANTE), IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA - CPF: 035.696.131-19 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ILZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 869.688.661-53 (AGRAVADO), IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA - CPF: 035.696.131-19 (AGRAVADO), JAIME APARECIDO COUTO - CPF: 594.707.981-04 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 207.164.781-53 (AGRAVADO), LIBERATO GOMES DA SILVA - CPF: 721.405.428-00 (AGRAVADO), MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO - CPF: 483.558.441-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA JESUS - CPF: 341.735.361-00 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (AGRAVADO), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (AGRAVADO), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (AGRAVADO), ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 621.976.061-15 (AGRAVADO), VALDETE APARECIDA MIRANDA - CPF: 551.325.371-20 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008473-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS.

AGRAVADOS:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.

TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito
.

Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008473-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS.

AGRAVADOS:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.

TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Processo na Origem no 1032203-28.2019.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS
, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n. 1032203-28.2019.8.11.0041, proposta por
MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS
contra
CAIXA SEGURADORA S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 28656374 - Pág. 1 - origem).

AGRAVO
:
MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS
defendem a competência da Justiça Estadual, porque os contratos são anteriores a dezembro/1988 e não restou comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. Aduzem que o STJ (TEMAS 50 E 51) e o TJMT entendem que não há interesse da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda e, se o fizer, será por meio de simples assistência, que dependerá de expresso requerimento da instituição. Sustenta que a Lei no 13.000/14 não trouxe repercussão prática ao entendimento firmado nos Temas 50 e 51. Argumenta que não se aplicam o art. 109 da CF ou a
Súmula n. 150, do STJ ao caso.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o ingresso da CEF à lide e reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

CONTRAMINUTA
(ID 41566529 a 42213482 - Pág. 39)
: pelo desprovimento.

Após o julgamento do Agravo de Instrumento em 03.06.2020, onde se deu provimento ao Recurso para manter a competência da Justiça Estadual, julgou-se Embargos de Declaração em 08.07.2020 e na sequencia fora interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Em decisão monocrática a Vice-Presidência assim manifestou-se (Id 54294479):

“(...)

A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID 52569984, assim,
aguarde-se o juízo de retratação oportunizado
.

(
...)”

Dessa forma, inclua-se o processo em pauta para análise do juízo de retratação oportunizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008473-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS.

AGRAVADOS:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.

TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS
, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n. 1032203-28.2019.8.11.0041, proposta por
MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS
contra
CAIXA SEGURADORA S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 28656374 - Pág. 1 - origem).

O acordão proferido no AI
1008473-77.2020.8.11.0000
restou assim ementado
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. “Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009). (N.U 1008473-77.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)

As seguradoras-requeridas, ora agravadas, opuseram Recurso Especial e Extraordinário, todos praticamente com o mesmo teor, nos quais alegam, em síntese, ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.

O recurso volta concluso para oportunizar a este relator e ao Colegiado o juízo de retratação.

Pois bem.

O STF, em recente decisão proferida no
RE 827996
29.06.2020
, vale dizer, após o julgamento do agravo de instrumento ocorrido em
03.06.2020
, firmou-se a tese de competência da Justiça Federal:

“1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014),
a CEF passou a ser administradora do FCVS
,
é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010)
: 1.1.)
sem sentença de mérito
(na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal
para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes
e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito
(na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2) "
Após 26.11.2010
, é da
Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa
, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".

Desse modo, como a ação de origem tem como objeto o recebimento de seguros de mútuo habitacional e a Caixa Econômica Federal requereu, expressamente, o ingresso no processo, em virtude do seu interesse em preservar o Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, e evitar o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (ID 22435407 origem),
há que se reconhecer a competência da Justiça Federal
para analisar a matéria
.

Importante ressaltar que o processo ainda não foi sentenciado, de modo que deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS e, consequentemente, determinar a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal, conforme determinado na decisão agravada.

Com essas considerações, é o caso de exercer
o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter hígida a decisão que, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse daquela em compor a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020